Tribunal: TJMT
Processo: 1004806-73.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004806-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), RICARDO CARDOSO DA SILVA - CNPJ: 60.828.972/0001-09 (AGRAVANTE), ELIZETE APARECIDA ALVES - CNPJ: 60.828.638/0001-47 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE SINOP/MT (AGRAVADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), VALORIZE ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 41.844.517/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 019.638.011-13 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURI CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como AMAURI CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 215.168.838-02 (ADVOGADO), BRUNA TONIN SANTOS - CPF: 401.656.508-18 (ADVOGADO), MARIA CECILIA CESAR MARTINGO - CPF: 419.005.148-93 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), SUPREMA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 15.671.525/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – DECISÃO QUE RECONHECEU A ESSENCIALIDADE APENAS DE IMÓVEIS COM EXPLORAÇÃO PRODUTIVA – PLEITO DE EXTENSÃO ÀS ÁREAS DE RESERVA LEGAL (MATRÍCULAS 132 E 225) – DESCABIMENTO – BEM DE CAPITAL – CONCEITO RESTRITO – NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DIRETA NO CICLO PRODUTIVO – ÁREA DE PRESERVAÇÃO QUE CONSTITUI ÔNUS AMBIENTAL E NÃO ATIVO OPERACIONAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE GERAÇÃO DE RECEITA OU USO PARA LAVOURA/PASTAGEM – LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA CONCLUSIVO – PRESERVAÇÃO DA EMPRESA GARANTIDA PELA PROTEÇÃO DAS ÁREAS EFETIVAMENTE EXPLORADAS – DECISÃO MANTIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
–
RECURSO DESPROVIDO
E
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Segundo a jurisprudência do STJ, "bem de capital" essencial à atividade empresarial, para fins de aplicação da exceção do art. 49, § 3o, da Lei
no
11.101/05, é aquele bem corpóreo, móvel ou imóvel, utilizado diretamente no processo de produção e que não seja consumível.

Imóveis rurais destinados exclusivamente à reserva legal, sem áreas agricultáveis ou pastagens, não se enquadram no conceito de bem de capital essencial, pois sua função é ecológica/ambiental e não participam diretamente da geração de riqueza necessária ao pagamento dos credores.

A mera potencialidade de uso futuro ou a alegação de necessidade de regularidade ambiental não autorizam a blindagem patrimonial contra credores titulares de garantia real ou fiduciária, sob pena de esvaziamento do direito de propriedade.

Recurso de
agravo de instrumento
desprovido. Agravo
i
nterno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1004806-73.2026.8.11.0000

AGRAVANTE
S
:

RICARDO CARDOSO DA SILVA e OUTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADO:

JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RICARDO CARDOSO DA SILVA
e
ELIZETE APARECIDA ALVES
, integrantes do
GRUPO CARDOSO
, contra decisão proferida pela MMa Juíza
Giovana Pasqual de Mello
, da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Recuperação Judicial no 1024628-37.2025.8.11.0015, deferiu o processamento da recuperação judicial, reconhecendo, contudo, a essencialidade apenas dos imóveis matriculados sob os
nos
4.359, 321 e 119, afastando a proteção das matrículas
nos
132

(Fazenda Nani III)
e 225

(Fazenda Giselda)
, ao fundamento de que consistiriam em áreas de reserva legal sem exploração produtiva direta.

Os agravantes sustentam que a decisão viola o princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei no 11.101/2005, ao desconsiderar que todos os imóveis integrantes do complexo rural são indispensáveis à continuidade da atividade empresarial.

Alegam que a ausência de exploração imediata de determinadas áreas, em razão de entressafra, questões climáticas ou limitações financeiras, não afasta sua essencialidade, por serem
estratégicas ao planejamento produtivo e ao cumprimento do plano de soerguimento.

Defendem, ainda, que o conceito de estabelecimento empresarial, previsto no art. 1.142 do Código Civil, compreende a universalidade de bens organizada para o exercício da atividade econômica, sendo inviável dissociar as áreas de reserva legal da unidade produtiva, sobretudo porque constituem exigência legal indispensável à regularidade ambiental da atividade rural.

Sustentam existir risco concreto de expropriação das matrículas
nos
132 e 225, gravadas com garantias reais, o que comprometeria a viabilidade da recuperação judicial.

Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a essencialidade de todos os imóveis dos recuperandos (
I
d. 344566382).

O preparo foi devidamente recolhido (
I
d. 345077380).

O pedido de efeito suspensivo foi
por mim

indeferido
, conforme decisão monocrática Id.
345828885.

Irresignados, os agravantes interpuseram agravo interno, reiterando que a decisão agravada adotou interpretação excessivamente restritiva do conceito de essencialidade, limitada à exploração produtiva imediata.

Reafirmam que as áreas correspondentes às matrículas
nos
132 e 225, embora destinadas à reserva legal, integram a unidade econômica produtiva e são indispensáveis à regularidade ambiental do empreendimento rural.

Aduzem, ainda, que a mera existência de garantias fiduciárias evidencia o risco de constrição patrimonial, capaz de esvaziar a utilidade do recurso principal.

Requerem o juízo de retratação ou o provimento do agravo interno pelo colegiado (
I
d. 350775398).

Em contraminuta, o
BANCO DA AMAZÔNIA S
/
A
sustenta que a proteção conferida pela Lei no 11.101/2005 deve alcançar apenas bens efetivamente indispensáveis à atividade produtiva, não podendo servir de mecanismo de blindagem patrimonial indiscriminada.

Afirma que créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, defendendo o acerto da decisão agravada ao restringir o reconhecimento da essencialidade às áreas efetivamente produtivas (
I
d. 350993371).

O
BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/
A
, igualmente, pugna pela manutenção da decisão recorrida, argumentando que os imóveis correspondentes às matrículas
nos
132 e 225 constituem áreas de reserva legal sem exploração econômica direta, não se enquadrando no conceito de bem de capital essencial adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que a preservação ambiental constitui obrigação inerente ao exercício da atividade rural, não podendo justificar proteção patrimonial irrestrita contra credores garantidos (
I
d. 351448894).

Já a
VALORIZE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
, em
contrarrazões
ao agravo interno, defende que as áreas objeto da controvérsia possuem função exclusivamente ecológica, não integrando diretamente o ciclo produtivo ou a geração de receitas, razão pela qual não podem ser qualificadas como bens de capital essenciais na forma do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

Aduz, ainda, inexistir demonstração concreta de perigo de dano iminente, haja vista a ausência de atos expropriatórios efetivos, tais como leilão designado ou consolidação da propriedade fiduciária (
I
d. 357317863).

Os demais agravados, embora intimados, não apresentaram contraminuta.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr. Wagner Cezar
Fachone
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, ao entendimento de que imóveis destinados exclusivamente à reserva legal, sem exploração produtiva direta, não se enquadram no conceito de bens de capital essenciais previsto no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

O agravante formulou pedido de destaque em 08/05/2026 (
I
d. 366296364).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Indefiro
o pedido de destaque formulado pela parte
agravante
(I
d.

366296364
), uma vez que o presente recurso não se enquadra nas hipóteses legais que autorizam a realização de sustentação oral.

Nos termos do artigo 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, a sustentação oral em sede de
agravo de instrumento
é restrita aos recursos interpostos contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência (liminares).

Verificando-se que a matéria objeto da insurgência não possui natureza de provimento liminar urgente, carece o pedido de amparo legal e regimental para o deslocamento do feito à sessão síncrona, razão pela qual mantenho o julgamento do processo no ambiente do Plenário Virtual, conforme a pauta já publicada.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso de agravo de instrumento.

Quanto ao
agravo interno
(I
d.
350775398), interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, considerando que o
agravo de instrumento
se encontra
maduro para julgamento definitivo de mérito pelo colegiado, julgo-o
PREJUDICADO
, em atenção aos princípios da celeridade e economia processual.

A controvérsia cinge-se em verificar se os imóveis rurais registrados sob as matrículas no 132 (Fazenda Nani III) e no 225 (Fazenda Giselda), classificados tecnicamente como áreas de reserva legal sem exploração produtiva direta, podem ser considerados "bens de capital essenciais" para fins de proteção no
stay

period
, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

Eis a convicção formada pel
a
magistrad
a
de primeiro grau:

“6.

DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DE BENS
:

Os requerentes pugnam pelo reconhecimento da essencialidade dos bens listados nos ids. 206015909 e 206015911, isto é: 05 bens móveis e 5 imóveis rurais.

Nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05:

“Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o §
4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

A doutrina assim orienta, acerca da essencialidade em questão:

“[...] durante o período de proteção, eventual ação visando à retomada do bem ficará suspensa se esse puder ser enquadrado pelo devedor no conceito de ‘bem de capital essencial à atividade empresarial’ (
LREF
,
arts
. 6o, §§4o e 7o-A c/c 49, §§3o e 4o) 2466-2467-2468 – com a ressalva do previsto no art. 199, §§1o e 2o. O §7o-A do art. 6o da
LREF
é expresso ao dispor que ‘[o] disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo [6o] não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código’. [...]

Acredita-se que o legislador empregou a expressão ‘bem de capital’ da forma mais ampla possível. Logo, os bens de capital do devedor seriam aqueles tangíveis de produção, como prédios, máquinas, equipamentos, ferramentas e veículos, entre outros efetivamente empregados, direta ou indiretamente, na cadeia produtiva da recuperanda.”. (João Pedro
Scalzilli
,
Luis
Felipe Spinelli, Rodrigo Tellechea. Recuperação de empresas e falência: teoria e prática na Lei 11.101/2005 – 4.
ed.rev
., atual. e
ampl
. – São
Paulo :
Almedina, 2023, p. 709 e 710)

Cumpre esclarecer, ainda, que a qualificação do bem como essencial não decorre tão somente do seu uso na atividade empresarial, mas exige demonstração de que se trata de bem indispensável à continuidade da operação, o que pressupõe, além da função produtiva, que esteja sob a posse e titularidade da recuperanda:

“O impedimento da retomada, outrossim, somente ocorre sobre os bens de capital imprescindíveis à continuidade da atividade empresarial.

[...]

Os bens de capital imprescindíveis à atividade, para terem a constrição suspensa durante o
stay

period
, devem estar, além de na posse da recuperanda, em sua titularidade para serem considerados essenciais.” (
Sacramone
, Marcelo Barbosa. Comentários à lei de recuperação de empresa e falência – 6. ed. - São
Paulo :
Saraiva
Jur
, 2025.
ePUB
, p. 242)

A identificação desses bens, por sua vez, deve observar um mínimo de fundamentação, exigindo-se que o devedor indique, de forma clara, as características técnicas e operacionais que justificam sua imprescindibilidade no contexto da atividade desenvolvida:

“De qualquer forma, não basta a mera alegação de que o bem é essencial à recuperação judicial; é indispensável que o devedor comprove ao juiz as características/qualidades técnicas do bem, aquelas que o tornam imprescindível para o exercício da atividade empresária em questão.” (João Pedro
Scalzilli
,
Luis
Felipe Spinelli, Rodrigo Tellechea. Recuperação de empresas e falência: teoria e prática na Lei 11.101/2005 – 4.
ed.rev
., atual. e
ampl
. – São
Paulo :
Almedina, 2023, p. 711)

A esse respeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO/RECEBÍVEIS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA A EMPRÉSTIMO TOMADO PELA EMPRESA DEVEDORA. RETENÇÃO DO CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE PELO JUÍZO
RECUPERACIONAL
, POR REPUTAR QUE O ALUDIDO BEM É ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA, COMPREENDENDO-SE, REFLEXAMENTE, QUE SE TRATARIA DE BEM DE CAPITAL, NA DICÇÃO DO § 3o, IN FINE, DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. IMPOSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO, PELO STJ, DA ABRANGÊNCIA DO TERMO ‘BEM DE CAPITAL’. NECESSIDADE. TRAVA BANCÁRIA RESTABELECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Lei n. 11.101/2005, embora tenha excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, acentuou que os "bens de capital", objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, permaneceriam na posse da recuperanda durante o
stay

period
. 1.1 A conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3o do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital",
conferindo-se-lhe
interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o ‘bem de capital’, que se encontra provisoriamente na posse da recuperanda. 2. De seu teor infere-se que o bem, para se caracterizar como bem de capital, deve utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao
exercício da atividade econômica exercida pelo empresário. Constata-se, ainda, que o bem, para tal categorização, há de se encontrar na posse da recuperanda, porquanto, como visto, utilizado em seu processo produtivo. Do contrário, aliás, afigurar-se-ia de todo impróprio, e na lei não há dizeres inúteis, falar em "retenção" ou "proibição de retirada". Por fim, ainda para efeito de identificação do ‘bem de capital’ referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária. Isso porque, ao final do
stay

period
, o bem deverá ser restituído ao proprietário, o credor fiduciário. (...) Para efeito de aplicação do § 3o do art. 49, ‘bem de capital’, ali referido, há de ser compreendido como o bem, utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na posse direta do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, ao final do
stay

period
. 6.1 A partir de tal conceituação, pode-se concluir, in
casu
, não se estar diante de bem de capital, circunstância que, por expressa disposição legal, não autoriza o Juízo da recuperação judicial obstar que o credor fiduciário satisfaça seu crédito diretamente com os devedores da recuperanda, no caso, por meio da denominada trava bancária. 7. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1758746 GO 2018/0140869-2, Relator: Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Julgamento: 25/09/2018, Terceira Turma,
DJe
01/10/2018)

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. BEM DE CAPITAL. CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO ABRANGE O
PRODUTO FINAL
DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. RESTRIÇÃO DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/05. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. 1. Ação ajuizada em 17/2/2020. Recurso especial interposto em 18/12/2020. Autos conclusos ao Gabinete em 26/1/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se produtos agrícolas (soja e milho) podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial - circunstância apta a atrair a aplicação da norma contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05 - e se é possível ao juízo da recuperação judicial autorizar o descumprimento de contratos firmados pelos devedores. 3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso quanto ao ponto. Incidência da Súmula 284/STF. [...] 7. Bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário. Doutrina. 8. Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05. Precedente. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.” (STJ - REsp: 1991989/MA 2021/0323123-8, Rel.: Ministra Nancy Andrighi, Julgamento: 03/05/2022, Terceira Turma,
DJe
05/05/2022).

Verifica-se, portanto, que, para a caracterização de bem de capital essencial, é necessário que o bem seja corpóreo (móvel ou imóvel), esteja na posse direta da recuperanda, seja de sua titularidade, efetivamente utilizado
no processo produtivo e não seja perecível nem consumível, de modo que, se for o caso, possa ser restituído ao credor fiduciário, ao final do
stay

period
.

Além disso, a imprescindibilidade do bem deve ser fundamentada, com indicação coerente de suas características técnicas e de sua função na cadeia produtiva, a fim de permitir a formação do convencimento judicial quanto à sua essencialidade.

No caso, o laudo de constatação prévia (ids. 209966768 a 209962462) analisou os bens indicados pelos requerentes, mediante vistoria in loco realizada nas propriedades rurais, confirmando a existência física e a utilização produtiva dos bens móveis e imóveis listados.

A perícia verificou que os bens móveis (máquinas e implementos agrícolas) encontram-se em operação nas atividades desenvolvidas, tais como preparo de solo, plantio e colheita, portanto, sendo indispensáveis à manutenção do ciclo produtivo. Procedeu, ainda, à análise individualizada dos bens, descrevendo marca, modelo e chassi, verificando in loco sua localização, função, utilidade e impacto em caso de retirada.

Com base no laudo técnico e na comprovação da utilização dos bens na atividade produtiva dos recuperandos, reconheço a essencialidade dos bens móveis abaixo, que devem permanecer na posse dos requerentes durante o período de blindagem, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05:

Quanto aos bens imóveis, constatou-se que parte das áreas indicadas é efetivamente utilizada nas atividades agropecuárias desenvolvidas pelos requerentes, abrangendo o cultivo de grãos e a criação de gado, com estrutura operacional instalada e funcionamento regular. Por outro lado, algumas propriedades correspondem a áreas de reserva legal, sem exploração produtiva direta.

Com base no laudo técnico e na comprovação da utilização dos bens na atividade produtiva dos recuperandos,
reconheço a essencialidade dos bens imóveis abaixo, que devem permanecer na posse dos requerentes durante o período de blindagem, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05:

(...)”

Os agravantes defendem que tais áreas, embora destinadas à reserva legal, integram o estabelecimento rural de forma unitária e seriam indispensáveis para a manutenção da regularidade ambiental da atividade.

Todavia, a interpretação do conceito de "
bem de capital
" para os fins da exceção prevista no artigo 49, parágrafo terceiro, da Lei
no
11.101/2005, deve ser pautada pela orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que exige a utilização direta e material do bem no processo produtivo da empresa, tratando-se de um critério que deve ser aferido de forma objetiva e operacional.

Neste viés:

“
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
BEM DE CAPITAL. CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO ABRANGE O
PRODUTO FINAL
DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA
. RESTRIÇÃO DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/05.
INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. 1. Ação ajuizada em 17/2/2020. Recurso especial interposto em 18/12/2020. Autos conclusos ao Gabinete em 26/1/2022.2. O propósito recursal consiste em definir se produtos agrícolas (soja e milho) podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial - circunstância apta a atrair a aplicação da norma contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05 - e se é possível ao juízo da recuperação judicial autorizar o descumprimento de contratos firmados pelos devedores.3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso quanto ao ponto. Incidência da Súmula 284/STF.4. Cumpre registrar, outrossim, que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.5. Não houve manifestação, no acórdão recorrido, acerca da alegada autorização para descumprimento dos contratos celebrados entre o recorrente e os recorridos. A ausência de prequestionamento impede o exame da insurgência.6. Mesmo que se pudesse ultrapassar referido óbice, a questão a ser analisada exigiria que esta Corte se debruçasse sobre fatos, provas e cláusulas contratuais, circunstância vedada em sede de recurso especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.7.
Bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário.
Doutrina.8. Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma
inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05.Precedente.RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO
.
”
(STJ - REsp: 1991989 MA 2021/0323123-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2022)

No caso concreto,
o Laudo de Constatação Prévia e as manifestações técnicas colacionadas aos autos são categóricos ao demonstrar que as referidas fazendas não possuem áreas agricultáveis ou pastagens, sendo integralmente destinadas à reserva legal para conformidade com a legislação ambiental
.

Embora a manutenção de tais áreas seja uma obrigação imposta pelo Código Florestal, a reserva legal constitui, juridicamente, um ônus ambiental e uma limitação administrativa ao direito de propriedade, não se confundindo com um ativo de capital ou instrumento de produção capaz de gerar receita operacional direta ou sustentar o soerguimento financeiro do devedor.

A essencialidade protegida pela legislação
recuperacional
refere-se à indispensabilidade funcional imediata, de modo que a retirada do bem deve resultar na paralisia da atividade empresarial.

Verifica-se, portanto, que a eventual expropriação dessas áreas de reserva não compromete o funcionamento do maquinário, o manejo do gado ou a colheita das safras, atividades que se desenvolvem nas demais propriedades cujas essencialidades já foram devidamente reconhecidas pelo juízo de primeiro grau.

A proteção de ativos que não participam do ciclo de produção, sob a justificativa de regularidade ambiental ou mera expectativa de uso estratégico futuro, configuraria uma blindagem
patrimonial genérica e indevida, o que afrontaria o necessário equilíbrio entre o princípio da preservação da empresa e a garantia dos direitos dos credores proprietários fiduciários e hipotecários.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que produtos agrícolas, tais como soja e milho, não se enquadram no conceito jurídico de “bens de capital” previsto na parte final do § 3o do art. 49 da Lei n
o
11.101/2005
, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
RECUPARAÇÃO
JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DAS SACAS DE MILHO QUE FORAM RETIRADAS DA POSSE DOS RECUPERANDOS, BEM COMO A SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA -
OBJETO COMERCIALIZADO PELO EMPRESÁRIO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE BEM DE CAPITAL
- PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. Muito embora a Lei de
Falências
e Recuperação de Empresas privilegie os devedores em recuperação judicial no sentido de manter em suas posses os denominados “bens de capital” (parte final do § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005), inclusive não permitindo durante o prazo do
stay

period
(§ 4o do art. 6o) venda e retirada, certo é que, em voto paradigma do STJ, consideram-se bens de capital aqueles que integram a cadeia produtiva da empresa em recuperação, tais como: máquinas, veículos, equipamentos e instalações da sociedade empresária, que não é o caso dos autos. Como cediço, a conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3o do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital",
conferindo-se-lhe
interpretação sistemática
que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da recuperanda. Para efeito de aplicação do § 3o do art. 49, "bens de capital", ali referido, há de ser compreendido como o bem utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na propriedade do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência.
E mais recentemente, a Corte Superior firmou entendimento de que bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário
. Ademais, embora o objetivo da Lei no 11.101/2005 sinalize no sentido de salvaguardar a empresa no momento de crise, no presente caso, a teor do voto paradigma do STJ, não há como considerar a essencialidade das sacas de milho dadas em garantia fiduciária em favor do agravante
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009308-60.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 06/12/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE RECONHECEU A ESSENCIALIDADE DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA (GRÃOS DE SOJA) E SUSPENDEU A EXECUÇÃO EM FACE À RECUPERANDA DA PRODUTORA RURAL –
INADIMISSIBILIDAE
- BEM DANDO EM GARANTIA REAL - CRÉDITO EXTRACONCURSAL – NÃO
SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO – § 3o DO ARTIGO 49 DA LEI No 11.101/2005 – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – TROCA DE PRODUTOS POR INSUMO – OPERAÇÃO DENOMINADA “
BARTER
” – PRODUTOS AGRÍCOLAS – BENS DE CONSUMO QUE NÃO PODEM SER CLASSIFICADOS COM BENS CAPITAL – ESSENCIALIDADE NÃO RECONHECIDA – EXTRACONCURSALIDADE – ARTIGO 11 DA LEI No 8.929/94 – DECISÃO REFORMADA – ESVAZIAMENTO DA GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Os produtos agrícolas, como soja e milho, não são bens de capital e, portanto, não podem ser considerados essenciais à atividade empresarial, não incidindo sobre eles a norma contida na parte final do parágrafo 3a do artigo 49 da Lei de Falência e Recuperação judicial. Os bens de capital são, na realidade, os imóveis, as máquinas e os utensílios necessários à produção.
Ademais, em se tratando de Cédula de Produto Rural representativa de operação e troca por insumos (
barter
), esta não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, portanto, tratando-se de crédito extraconcursal. Inteligência do artigo 11 da Lei no 8.929/1994 com nova redação dada pela Lei 14.112/20. Assim, não podendo os produtos agrícolas (soja e milho) ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial, bem como em se tratando de crédito não sujeito aos efeitos da recuperação judicial, diante de sua
extraconcursalidade
, a execução para entrega de coisa incerta proposta pela agravante deve ter seu normal prosseguimento
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10144882320248110000, Relator:
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
, Data de Julgamento: 21/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2024)

Assim, em consonância com o entendimento da Administração Judicial e o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, concluo que as áreas em questão possuem função exclusivamente ecológica, não ostentando a natureza de bens de capital essenciais, o que impõe a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pel
a
magistrad
a
de primeiro grau.

Por conseguinte, julgo
prejudicado

o
agravo interno
interposto contra a decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, ante o julgamento definitivo do mérito do recurso principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026